Tribunal: STF
Processo: RE 184084
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
VENCIMENTOS. REAJUSTE COM BASE NA SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI Nº 2.302/86. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 2.335/87, QUE INSTITUIU A URP PARA REAJUSTE DE SALÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
           O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 144.756, afastou a existência de direito adquirido ao reajuste de salários com base no Decreto-Lei nº 2.302/86, ante a circunstância de que, antes do final do mês de junho de 1987, entrou em vigor o Decreto-Lei nº 2.335/87, que alterou a sistemática de reajustamento.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.